Tribunal: TJSP
Processo: 2206022-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Fraude em contrato de seguro. Legitimação passiva do banco. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de valores e indenização. Contrato de seguro cujos prêmios mensais foram lançados a débito automático na conta corrente. Alegada fraude atribuída a terceiros. Decisão que reconhece ilegitimidade do banco corréu. Inadmissibilidade. Questão de falsidade

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Fraude em contrato de seguro. Legitimação passiva do banco. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de valores e indenização. Contrato de seguro cujos prêmios mensais foram lançados a débito automático na conta corrente. Alegada fraude atribuída a terceiros. Decisão que reconhece ilegitimidade do banco corréu. Inadmissibilidade. Questão de falsidade na assinatura da respectiva apólice que demanda averiguação técnica para apuração de responsabilidades, inclusive do banco, caso comprovado o erro grosseiro. Necessidade de que o banco conste do polo passivo para responder a demanda. Recurso provido para esse fim.
Existe o que se convencionou chamar de "falso hábil", representado por um conjunto de circunstâncias e características tais de perfeição da fraude que poderia isentar a instituição financeira de responsabilidade. Todavia, até mesmo para a caracterização do "falso hábil" ou do seu oposto (falsidade grosseira), que apontaria uma parcela significativa de culpa ao Banco réu, é necessário um mínimo de instrução probatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206022-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
FLORINDA TEIXEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados BANCO
BRADESCO S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2206022-61.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto -L - Voto no 45493
Voto no 45.493
Agravo de Instrumento n.o 2206022-61.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto - 6a Vara Cível
Agravante: Florinda Teixeira da Silva
Agravados: Banco Bradesco S/A e Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo de Moraes Sabbag
CONTRATO BANCÁRIO. Fraude em contrato de seguro. Legitimação passiva do
banco. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de
valores e indenização. Contrato de seguro cujos prêmios mensais foram lançados a
débito automático na conta corrente. Alegada fraude atribuída a terceiros. Decisão
que reconhece ilegitimidade do banco corréu. Inadmissibilidade. Questão de
falsidade na assinatura da respectiva apólice que demanda averiguação técnica
para apuração de responsabilidades, inclusive do banco, caso comprovado o erro
grosseiro. Necessidade de que o banco conste do polo passivo para responder a
demanda. Recurso provido para esse fim.
Existe o que se convencionou chamar de “falso hábil”, representado por um
conjunto de circunstâncias e características tais de perfeição da fraude que poderia
isentar a instituição financeira de responsabilidade. Todavia, até mesmo para a
caracterização do “falso hábil” ou do seu oposto (falsidade grosseira), que apontaria
uma parcela significativa de culpa ao Banco réu, é necessário um mínimo de instrução
probatória.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 95/99
que, em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido indenizatório,
acolheu a preliminar de ilegitimidade deduzida pelo corréu Banco Bradesco, ao
argumento de que a este não compete o exame aprofundado das assinaturas dos
documentos submetidos a débito na conta de seus clientes, por ser “trabalho para a
perícia”.
Recorre a correntista pedindo a reforma da decisão, aduzindo ser titular
da conta corrente 0143125-0, agência 0023, do banco corréu, e que este implementou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2206022-61.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto -L - Voto no 45493
descontos mensais de R$ 35,00 por um seguro de vida da corré Zurich Minas Brasil, o
qual nunca contratara. Assinala que o banco por certo tem convênio com a Zurich Minas
para aceitar a apólice com assinatura falsa, que será oportunamente submetida a perícia
grafotécnica. Assinala que, como a autorização não partira do próprio cliente, no
mínimo, o banco deveria ter submetido um “SMS” de confirmação para aquele débito, o
que não fez, causando o prejuízo ora alegado dos descontos mensais de um seguro
nunca contratado. Logo, deve responder pelo fortuito interno, nos termos da Súmula 479
do STJ. Nesse sentido, é o pedido de provimento do recurso para que o banco corréu
continue no polo passivo da demanda.
Processado o recurso sem efeito suspensivo (fls. 103), foi determinada a
intimação dos agravados para resposta.
Contraminuta da Zurich Minas (fls. 106/108) aduzindo que caso se
constate pela perícia grafotécnica a falsidade, ficará também afeta à responsabilização a
atuação do Banco Bradesco em autorizar os descontos mensais a partir de uma
autorização inválida do cliente. Por isso, pede o provimento do recurso da autora para
reconhecer a legitimidade do Banco Bradesco no polo passivo.
O Banco Bradesco S/A, a despeito de intimado a apresentar resposta,
deixou de se manifestar nos autos (fls. 104).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, a r. decisão que exclui da
lide o Banco Bradesco S/A por suposta inaptidão para reconhecer assinaturas em débito
automático se apresenta um tanto açodada.
Pela narrativa da petição inicial, diz a autora ser titular da conta corrente
no 0143125-0, da agência no 0023, do Banco corréu e que este passara a implementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2206022-61.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto -L - Voto no 45493
descontos mensais de R$ 35,00 a título de prêmio de seguro Zurich Minas, seguradora
esta com a qual jamais contratara a correntista. Donde seus pedidos de declaração de
inexistência de dívida, restituição de valores e indenização.
Em sua contestação (fls. 34/43), o banco réu salientou que todas as
tratativas ocorreram fora de suas dependências e de seu sistema, sendo que a autorização
para débito em conta já veio assinada, não passando ele banco de um mero
cumpridor de ordens, sob responsabilidade da Seguradora Zurich.
A despeito da decisão agravada mencionar a preliminar de ilegitimidade
invocada pelo Banco corréu a fls. 43 dos autos principais (aqui neste agravo a fls. 35), o
fato é que sequer houve esse pedido. O banco se defende preponderantemente no
mérito.
Mas ainda que tivesse havido esse pedido, não podia prosperar.
O caso muito se assemelha à questão dos pagamentos de cheques com
assinaturas falsas.
Existe o que se convencionou chamar de “falso hábil”, representado por
um conjunto de circunstâncias e características tais de perfeição da fraude que poderia
isentar a instituição financeira de responsabilidade, sob a ótica hodierna da excludente
de responsabilidade restrita aos casos de “culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro”, contida no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, até mesmo para a caracterização do “falso hábil” ou do seu
oposto (falsidade grosseira), que apontaria uma parcela significativa de culpa ao Banco
réu, é necessário um mínimo de instrução probatória.
No caso dos autos, por exemplo, a seguradora trouxe a cópia do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2206022-61.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto -L - Voto no 45493
a fls. 83/84, onde é possível ver sem maiores elucubrações que a assinatura ali lançada
vem de uma mão mais firme, com traços mais harmoniosos e padronizados,
diferentemente da assinatura dita como autêntica da autora, a fls. 29 (documento de
identidade) e fls. 31 (procuração), nas quais se denota uma assinatura claramente mais
errática, despadronizada e cortada.
Enfim, pelo que afirmado no Recurso Repetitivo no REsp 1199782/PR:
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes
ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
Logo, somente com a regular instrução dos autos se poderá formar
verdadeira convicção sobre os requintes de sofisticação utilizados no que, ao menos em
juízo de cognição prefacial, aparenta ser a contratação fraudulenta de uma apólice de
seguro que passou pelo crivo de quem deveria garantir a segurança da conta bancária da
autora.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão
agravada, mantendo o Banco Bradesco S/A no polo passivo junto com a seguradora
Zurich Minas Brasil.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator